Tribunal: CARF
Processo: 18088.720023/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720023/2019-03
ACÓRDÃO
2301-011.406 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação, em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, haja vista que a parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e
encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.406 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720023/2019-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de contribuições destinadas à Seguridade Social,
decorrente do descumprimento de obrigação tributária principal, referente à parcela patronal de
20% incidente sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais,
que foram indevidamente compensadas em GFIP, tendo em vista o enquadramento incorreto da
empresa no regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
O crédito se refere às competências de 01/2015 a 13/2015, lançado em 07/03/2019
em face da empresa SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA, na condição de
contribuinte e de seus sócios administradores CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (CPF 112.086.028-
88) e AURÉLIO SIDARTA YAMAZATO (CPF 088.618.138-01), considerados responsáveis solidários,
nos termos no inciso III do artigo 135 do CTN.
O valor total da autuação (fls. 02/11) perfaz o montante de R$ 14.839.475,67,
consolidado na data da autuação, sendo R$ 5.194.802,15 de principal, multa de 150% de R$
7.792.203,19 e juros R$ 1.852.470,33.
Consta relatório fiscal de fls. 12/119.
A empresa apresentou impugnação (fls. 3441/3483).
Os responsáveis solidários apresentaram idênticas peças impugnatórias (fls.
3564/3665 e 3668/3717).
O acórdão proferido em 27/08/2019, julgou procedente a impugnação do sujeito
passivo, exonerando o crédito tributário lançado e a sujeição passiva imputada aos sócios
administradores sob o fundamento de aplicação da Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/2019, o qual
interpreta que a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB (fls. 3775/3781).
Fls. 3785 faz referência à petição do contribuinte juntando:
(i) Nota Cosit no 185/2019, a qual esclarece que "entende-se por. a) "call center" a
promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte técnico ao
consumidor, através de telefone [ ]”; e
(ii) Parecer técnico 21141-301 SISCOM, de setembro de 2019, emitido pelo IPT -
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, discorrendo sobre o conceito, funções e características do
serviço de call center.
Há despacho de encaminhamento do processo a este Tribunal por força do recurso
necessário (fls. 3839), seguida de manifestação do contribuinte (fls. 3843/3847) e dos
responsáveis solidários Aurélio (fls. 3868/3887) e Cláudio (fls. 3888/3908).
Sequencialmente, consta petição do contribuinte informando que, após a
interposição do Recurso de Ofício, foram prolatados dois acórdãos por este E. CARF, cujas razões
de decidir seriam aplicáveis ao processo administrativo em epígrafe em razão da similitude entre
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.406 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720023/2019-03
3
os fatos ora questionados e aqueles discutidos nos acórdãos mencionados (Acórdão no 2202-
006.022 e Acórdão no 2201- 005.676) (fls. 3912/3914)
Seguem acostados aos autos cópia da decisão judicial proferida em sede de
mandado de segurança impetrado pela empresa contribuinte (fls. 3959/392) e da respectiva
petição inicial, informando assim a concessão da medida liminar para se determinar que as
Autoridades Coatoras procedam, em até 30 dias corridos, à distribuição e à análise do Recurso de
Ofício interposto no presente PAF, pendente há mais de 360 dias, aplicando-se, na oportunidade,
se o caso, as disposições da Portaria MF n° 2/2023 e da Súmula CARF n° 103, o que deverá resultar
no não conhecimento do Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Relatora.

Primeiramente, esclareço que, por ocasião da decisão de piso proferida em
07/03/2019, era cabível o reexame necessário, em razão da Portaria MF no 63/2017, vigente na
ocasião, que determinada tal rito para os casos de processos com exigência de crédito de valor
igual ou superior à 2.500.000,00, situação aqui tratada.
Entretanto, em dezembro de 2023, com o advento da Portaria MF no 02/2023,
referido limite foi alterado para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Em razão desta mudança, aplico a Súmula CARF no 103, a qual estabelece que, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, deve ser aplicado o limite de alçada vigente na data da
apreciação do referido recurso, em segunda instância.

Conclusão:
Por tais razões, não conheço do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 3984
DF CARF MF
Original